Tribunal: STF
Processo: RE 1339239
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Inexistência dos apontados vícios. Julgado anterior em que se apreciou adequadamente a insurgência em análise, nos exatos termos em que a questão foi submetida ao colegiado.



    1. No julgamento do agravo regimental cujo acórdão constitui o objeto dos embargos, as questões postas pelos embargantes foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Tendo o Colegiado rejeitado, por unanimidade de votos, a insurgência então em apreciação, considerando-a manifestamente inadmissível, correta se mostrou a imposição da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a qual está em conformidade com o art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é possível a majoração dos honorários advocatícios também em sede de agravo interno.



    4. Embargos de declaração rejeitados.